Tribunal: TJSP
Processo: 2269086-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição. Insurgência da parte executada. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Não acolhimento. Ausência de prova no sentido da impossibilidade técnica de cumprimento da ordem. Conversão em perdas e danos que se mostra precipitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.